Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711293-31.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAGO FRANQUIAS S.A REPRESENTANTE LEGAL: LAGO FRANQUIAS S.A APELADO: AUDITOR DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por LAGO FRANQUIAS S/A. A Apelante sustenta que, em razão da denegação da segurança, foi intentada a Execução Fiscal 0737370-83.2022.8.07.0016. Afirma a necessidade e urgência da emissão da DAR para pagamento da entrada e consequente adesão ao REFIS/DF 2021. Requer o recebimento da apelação on efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. As razões recursais não infirmam os fundamentos da r. sentença. Com efeito, não é possível divisar, pelo menos neste juízo de cognição sumária, a ilegalidade do ato de exclusão da Apelante do REFIS/DF 2021, dada a inobservância do prazo de pagamento previsto no Decreto Distrital 42.902/2002. Da mesma forma, não se antevê, a priori, a inexistência ou irregularidade dos atos de cientificação enviados pelo Fisco. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator